Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-05.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula e indenizatória de danos morais e materiais – Locação de imóvel residencial – Ilegitimidade passiva da imobiliária – Reconhecimento – Vícios ocultos no imóvel – Rejeição – Indenização por benfeitorias – Inexistência – Recurso desprovido.